Tribunal: TJDFT
Processo: 0727157-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727157-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: JOSIMAR ANDRADE DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a decisão ID origem 161948547, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0718915-12.2022.8.07.0003, movida pelo BANCO PAN S.A. contra JOSIMAR ANDRADE DOS SANTOS, ora agravado. Na origem, a ora agravante relatou que adquiriu, por cessão, os créditos discutidos no feito e, por esse motivo, requereu a substituição do polo ativo por ela ou, alternativamente, o deferimento de seu ingresso na condição de assistente litisconsorcial da parte autora (Banco Pan S.A.) (ID origem 149714266). O Juízo de 1o Grau, então, proferiu a decisão ora recorrida, nos seguintes termos: A terceira ITAPEVA XI não conseguiu fazer prova da alegada cessão (ausência do citado Anexo I). Desta feita, indefiro seu pedido de ingresso no feito, devendo ser efetuada inativação de seu cadastro após preclusa esta decisão. Assim, aguarde-se pelo retorno dos mandados. Intime-se. Nas razões recursais, a agravante afirma que, mediante a celebração do Termo de Cessão de Créditos com o Banco Pan S.A., adquiriu o crédito em discussão na origem. Defende que, na condição de cessionária, possui o direito de ser admitida no polo ativo para dar prosseguimento ao feito, ainda que seja como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, § 2o, Código de Processo Civil – CPC. Sustenta que todos os documentos necessários ao deferimento de sua inserção no feito foram anexados aos autos de origem e que a sua pretensão não trará prejuízos ao agravado. Argumenta que a notificação extrajudicial do agravado não é condição para a aceitação da cobrança da dívida pela cessionária. Assim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão “[...] que indeferiu a substituição do polo ativo e o pedido de assistência litisconsorcial [...]”. Preparo recolhido (ID 48739496). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que, após a prolação da decisão recorrida (ID origem 161948547), a ora agravante peticionou no 1o Grau, requerendo “[...] a juntada do termo de cessão do crédito objeto deste processo, a fim de possibilitar a substituição processual.” (IDs origem 163143513 e 163143514). O Juízo de origem proferiu decisão, na qual deferiu a inclusão da ora agravante no feito, na condição de assistente litisconsorcial (ID origem 163520569). Diante desse cenário, observo que um dos pedidos formulados em cumulação alternativa pela ora agravante na origem e neste Agravo – substituição do polo ativo na origem ou admissão como assistente litisconsorcial do Banco Pan S.A. – já havia sido acolhido no 1o Grau, antes mesmo da interposição deste recurso. Assim, tenho que a agravante carece de interesse recursal, pois não obterá, com o presente Agravo, situação mais favorável do que aquela já alcançada na origem. E, como se sabe, a cumulação alternativa de pedidos não permite a configuração de interesse recursal quanto ao pleito que não foi acolhido, haja vista a inexistência de hierarquia entre os requerimentos. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator